Tribunal: TJMT
Processo: 1000295-87.2018.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000295-87.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARNO LOPES MOREIRA - CPF: 331.093.541-87 (APELANTE), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO), JEFERSON DOS SANTOS REIS - CPF: 523.029.111-72 (APELANTE), GENTIL ANTONIO BAVARESCO - CPF: 009.931.400-25 (APELADO), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA, RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MAGISTRADA QUE DECLARA A SENTENÇA ANTERIORMENTE PROFERIDA E DETERMINA O NORMAL PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A decisão em questão tem natureza interlocutória, uma vez que declarou nula a sentença anteriormente proferida, determinando o normal prosseguimento do feito, não se tratando, portanto, de sentença terminativa recorrível por apelação.

2. Logo, a decisão vergastada deveria ter sido combatida por meio de agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.

3. A manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ARNO LOPES MOREIRA
e
JEFERSON DOS SANTOS REIS
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1000295-87.2018.8.11.0040, apresentada por
GENTIL ANTONIO BAVARESCO
, que acolheu as razões veiculadas nas contrarrazões aos embargos declaratórios, que também foram recebidas como matéria de embargos, diante da instrumentalidade das formas, dando provimento, para lhe emprestar efeito infringente, e declarar nula a sentença que extinguiu os embargos em razão da perda do objeto, bem como,

para determinar o seu normal prosseguimento, assim que transitada em julgado a sentença aclaratória (ID 111664084 – fls. 142/144).

Irresignados, os apelantes aduzem que o apelado deixou precluir seu direito de opor Embargos de Declaração, vindo somente a apresentar contrarrazões aos embargos de declaração manejados pelos recorrentes, todavia, a Juíza utilizou-se do Princípio da Instrumentalidade das Formas, como base para julgar as contrarrazões como embargos de declaração, devolvendo vida aos Embargos à Execução, para discutir sobre satisfação do crédito em razão da expropriação já ocorrida.

Destacam que, o Princípio da Instrumentalidade das Formas jamais poderia ser utilizado como fundamento para julgar as contrarrazões como embargos de declaração, uma vez que o CPC determina o instrumento processual adequado, qual seja, o Recurso de Apelação, tendo em vista que a sentenciante havia julgado extinto o processo sem resolução de mérito, condenando a ora apelada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sustentam que a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas neste contexto, erige em uso inadequado do princípio, devendo ser considerado anômalo para provocar uma finalidade que não cabe com vistas a alinhar novo pronunciamento em ação morta em seu objeto.

Defendem que, a discussão dentro dos Embargos à Execução já se encontra superada, posto que a parte Recorrida tendo adimplido os valores conforme determinado pela ação de execução.

Argumentam que, os valores já foram pagos, o que se discute neste momento, seria somente quem de fato deu causa a ação de execução visando o pagamento dos honorários sucumbenciais.

Mencionam que, quem deu causa à demanda foi, obviamente o recorrido (em virtude da inadimplência) e, a sentença deveria ter sido modificada com relação à condenação aos honorários advocatícios que deverá recair sobre o recorrido, no importe de 10% sobre o valor da causa, vez que a condenação dos Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios seria totalmente contraditório às informações contida nos autos (ID 111664085 - fls. 145/155).

O apelado apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso (ID 111664093 – fls. 168/177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

Eminentes Pares:

Da análise dos autos tem-se que o apelante interpôs recurso de apelação cível contra a decisão que acolheu as razões veiculadas nas contrarrazões aos embargos declaratórios, que também foram recebidas como matéria de embargos, diante da instrumentalidade das formas, dando provimento, para lhe emprestar efeito infringente, e declarar nula a sentença que extinguiu os embargos em razão da perda do objeto, bem como, para determinar o seu normal prosseguimento, assim que transitada em julgado a sentença aclaratória.

Todavia, a decisão em questão tem natureza interlocutória, uma vez que declarou nula a sentença anteriormente proferida, determinando o normal prosseguimento do feito, não se tratando, portanto, de sentença terminativa recorrível por apelação.

Logo, a decisão vergastada deveria ter sido combatida por meio de agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 1.015, do CPC, senão vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...];

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença

ou de cumprimento de sentença, no processo de execução
e no processo de inventário.

Ou seja, a lei é expressa quanto ao procedimento adequado a ser utilizado pela parte vencida pela decisão que deixa de extinguir o processo.

Assim, na hipótese, deveriam os apelantes terem se insurgido contra o
decisum
pela via adequada (agravo de instrumento), que não este recurso de apelação, com o que, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, pois, a manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. OPOSIÇÃO. POSTERIOR. VIGÊNCIA. LEI N. 11.232/2005. "TEMPUS REGIT ACTUM". SENTENÇA EXTINTIVA. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DA LEI 11.232/05. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO E NÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO SÚMULA 83/STJ. 1.
O erro grosseiro resta configurado quando o recurso interposto contraria dispositivo expresso de lei, sendo, por esta razão afastada a aplicação do Princípio da Fungibilidade recursal
. [...]. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AgRg no Ag 1148137/PB, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 16/08/2010).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUIU A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO APELO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão agravada de não conhecimento do recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória que não extinguiu a fase de liquidação de sentença
, se as agravantes não demonstram a impropriedade da decisão, sequer apresentam elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.
(
TJMT
- AgR 64734/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018).

Desse modo, não sendo este recurso de apelação o procedimento adequado para a apelante oferecer resistência à decisão combatida, não deve ser ele conhecido.

Logo, resta prejudicada a análise da matéria recursal.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022